Tribunal: STF
Processo: RE 638283
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS-LEIS NºS 3.326/41 E 5.405/43. DIREITO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE CARTEIROS E MENSAGEIROS DOS CORREIOS EM SERVIÇO. PASSE LIVRE. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO. ART. 22, V, DA CRFB. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido não diverge da orientação firmada nesta Corte, quanto à competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal, conforme o disposto no art. 22, V, DA CRFB. 



    2. Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser indireta à alegada ofensa à Constituição Federal.



    3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).